Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716094-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DOS SANTOS GONZAGA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO BONIFACIO D E S P A C H O À Secretaria da eg. Turma para retificar autuação e incluir o DISTRITO FEDERAL como APELANTE, em razão do recurso de ID Num. 47733849. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 05 dias, tendo em vista a atuação do Ministério Público em Primeira Instância, (art. 932, VII, do CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP